Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo interno (em face da decisão pela qual não conhecido o recurso por irregularidade formal: a parte recorrente, embora devidamente intimada, deixou de complementar as razões no prazo previsto no art. 1.024, § 3o do CPC) foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definido o não conhecimento. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.